Tribunal: TJPA
Processo: 0812570-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812570-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVANY PAULO TEIXEIRA FAGUNDES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0812570-81.2024.8.14.0000

ORIGEM: VARA ÚNICA DE RIO MARIA

AGRAVANTE: SILVANY PAULO TEIXEIRA FAGUNDES

ADVOGADOS: CAROLINE MACHADO PIAGGIO COUTO – OAB/DF 47306 e TÚLIO JOSÉ FERREIRA LIMA – OAB/PA 24671

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

AGRAVADA: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADOS: ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA – OAB/PE 16983 e MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA – OAB/PE 23748

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por deserção, ante a ausência de juntada do relatório de contas do processo;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A agravante alegou que não procedeu à juntada do relatório de contas em razão de falha no sistema e sustentou que o pagamento poderia ser verificado por outros meios;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC, é ônus da parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso;

4. A legislação estadual (Lei nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º) exige, cumulativamente, o comprovante de pagamento, o boleto e o relatório de contas do processo, como condição para aferição da regularidade do preparo;

5. A agravante, após intimada,
não procedeu ao recolhimento em dobro, nem cumpriu a determinação de juntada do relatório de contas, tampouco demonstrou a impossibilidade da juntada em razão de falha técnica;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: É obrigação do recorrente instruir o recurso com todos os documentos exigidos para comprovação do preparo, inclusive os previstos em legislação estadual específica.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.765/PA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SILVANY PAULO TEIXEIRA FAGUNDES
contra decisão monocrática (Id. 23944517) que não conheceu do Agravo de Instrumento por ela interposto, em razão da deserção do recurso.

Nas razões recursais (Id.

24770601) a agravante arguiu que não juntou o relatório de contas do processo em razão de falha no sistema de emissão de custas judiciais
on line
. Sustentou que a emissão do relatório de conta do processo é mera formalidade, sendo possível verificar o pagamento do boleto bancário por outros meios. Requereu o provimento do Agravo Interno para afastar a deserção.

Foram apresentadas contrarrazões pelos agravados BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (Id. 25532579) e BANCO DO BRASIL S.A. (Id. 25559784).

O exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro discordou do julgamento em sessão virtual.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Em decisão de Id. 23438445, determinei a intimação da agravante para juntar o relatório de contas do processo e comprovar o pagamento do preparo recursal em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Em petição de Id. 23751775, a agravante aduziu que, já tendo comprovado o recolhimento anterior do preparo, não caberia o recolhimento em dobro nem se poderia falar em deserção. Assim, não procedeu ao recolhimento em dobro, nem cumpriu a determinação de juntada do relatório de contas, tampouco demonstrou a impossibilidade da juntada em razão de falha técnica. Portanto, não prosperam os argumentos da agravante.

Compete ao recorrente carrear aos autos no prazo de interposição do recurso a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção (art. 1.007, § 4º do CPC). É dever da parte recorrente, ainda, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, nos termos do que dispõe o art. 9º, § 1º da Lei Estadual nº 8.328/2015.

O
STJ já se pronunciou expressamente sobre a questão em decisão mantendo a jurisprudência do TJE/PA sobre o assunto, em decisão (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 – PA, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 21/05/2020), da qual transcrevo o trecho a seguir:

“A irresignação não merece prosperar.

Isso porque
o Tribunal de origem não conheceu da apelação do ora recorrente, ante o irregular recolhimento do preparo pela ausência de juntada do relatório de contas do processo,
como elucida o seguinte trecho do acórdão recorrido:

(...)Em que pese as argumentações supra, têm-se que a insurgência não merece acolhimento, considerando que o agravante não instruiu o recurso com o Relatório de Contas do processo, documento hábil para que se comprove fidedignamente que as custas eventualmente recolhidas pertencem ao recurso interposto, caracterizando a irregularidade formal do recurso de apelação, por não trazer a segurança necessária à efetiva quitação das custas processuais, implicando, por via de consequência, na sua deserção, conforme descrito na decisão de fls. 187-188/versos" (fl. 363 e-STJ).

Logo, a conclusão adotada pela Corte local está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior,
segundo a qual o preenchimento incorreto da guia implica deserção do recurso de apelação.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. PREPARO. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO SEM O NÚMERO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS APONTADOS. RESPONSABILIDADE DA RÉ NO ATRASO DO CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E QUANTO A FALTA DE MOTIVOS PARA RESCINDIR OS CONTRATOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme precedentes desta Corte,
considera-se deserta a apelação sem a comprovação simultânea do respectivo preparo
, o que afasta a possibilidade de abertura de prazo para regularização do vício, como no presente caso, em que o apelo foi considerado deserto por não identificar, na guia de recolhimento do porte de remessa e retorno dos autos, o número do processo de referência, a natureza da ação, nomes das partes e a Comarca.

(...)"
(AgInt no AREsp 1.332.676/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/11/2018, DJe 12/11/2018 - grifou-se).” (grifei e negritei)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 04/08/2025